Tribunal: TJPA
Processo: 0027001-75.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027001-75.2014.8.14.0301
APELANTE: MARILEA SEABRA MARINHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL. AÇO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇAO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇAO DE FRAUDE NA CONTRATAÇAO NAO DEMONSTRADA. APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA/APELANTE. COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇAO DO VALOR DISPONIBILIZADO PELO BANCO. MANUTENÇAO DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇAO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.

De acordo com os documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que
o banco demandado logrou êxito na comprovação da contratação do empréstimo, bem como demonstrou a inexistência de ilegalidade na contratação.

3.

O extrato bancário da apelante comprova a realização de transferência bancária pela apelada, no valor de R$ 4.330,17 (quatro mil, trezentos e trinta reais e dezessete centavos) referente a renovação do contrato de empréstimo bancário que a autora afirma não ter ocorrido.

4.

Desse modo, não deve prosperar o pedido da apelante, de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais, motivo pelo qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

5.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 29 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELACAO CIVEL
interposta por
MARILEA SEABRA MARINHO
visando a reforma da sentença proferida pelo juiz da 5a Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da
ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, REPETIÇAO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em desfavor de BANCO BMG S/A,
julgou improcedente o pedido contido na exordial.

Na exordial, a autora informa ter firmado com o banco BMG contrato de empréstimo consignado no dia 05.03.2007, no valor de R$ 11.005,93 (onze mil, cinco reais e noventa e três centavos) em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 536,80 (quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

Informa que faltando apenas 07 (sete) meses para vencer o contrato renovou o referido empréstimo no valor de R$ 12.881,99 (doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), em 60 (sessenta) parcelas de R$ 536,83 (quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos).

Alega não ter realizado a renovação de novo empréstimo, no valor de R$ 13.945,11 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco mil reais e onze centavos), motivo pelo qual alegou que o mesmo foi realizado de forma fraudulenta.

Sustenta que o valor do crédito não foi depositado em sua conta corrente, porém vem sendo descontado em seus vencimentos, pelo que pleiteia
a suspensão dos descontos, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e o pagamento de danos morais.

Em contestação (id. 2279826), o Banco BMG defende a validade do contrato, alegando, em síntese, que em 02.03.2012 firmou com a autora contrato de empréstimo consignado n. 222414699, no valor de 13.945,11 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 536,83 (quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), e que referido contrato é referente ao refinanciamento do contrato n. 192310745, firmado em 05.06.2009.

Ressalta que com relação ao contrato n. 192310745, ocorreram 34 (trinta e quatro) descontos, ocorridos no período de 06.05.2009 até 14.02.2012, e que as parcelas restantes foram refinanciadas no contrato de n. 222414699.

Informa que do valor total do empréstimo, R$ 9.614,94 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos) foi utilizado para refinanciamento e R$ 4.330,17 (quatro mil, trezentos e trinta reais e dezessete centavos) foi realizado TED para conta corrente indicada pela autora.

Requereu a improcedência da ação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n°
(id. 2279830, pág. 2/7)
, que julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 10% do valor da causa. Suspendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50.

Inconformada com a sentença, Marilea Seabra Marinho interpôs recurso de apelação cível (id. 2279831, pág. 2/7), alegando, em síntese, que foi vítima de fraude, face a ilegitimidade da renovação do empréstimo consignado pela instituição financeira BMG.

Afirma que a instituição financeira deve ser responsabilizada, pois deveria ter zelado pela segurança nas contratações, não podendo ter garantido o pagamento sem conferir adequadamente a assinatura dos cheques.

Alega que mesmo após a citação da ação, o banco continuou a insistir na ilegalidade dos descontos, motivo pelo qual deve ser repetido o indébito em dobro.

Argui a necessidade de aplicar os danos morais no caso, face a conduta ilícita do apelado, razão pela qual entende que deve ser reconhecida a responsabilidade do recorrido de proceder a indenização.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente os pedidos da exordial.

Às fls. (id. 2279832, pág. 3/15), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Inicialmente, o presente recurso foi distribuído a relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura, no entanto, a Desa. Relatora se julgou incompetente para apreciar o feito por envolver direito de servidor público e determinou a redistribuição do feito para uma das turmas de direito público.

Em consequência, os autos vieram distribuídos a minha relatoria.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar nos autos

(id n. 2685771, pág. 1/2) face a ausência de interesse público.

E o relato do necessário.

VOTO

Esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o recurso será analisado sob a ótica do novo Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da nova lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo apelante, tenho-o como regularmente constituído, bem como atinente à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente, deve-se registrar que não há dúvida quanto à natureza consumerista da relação firmada entre as partes, atraindo para o caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à distribuição do ônus probatório.

Conforme já relatado, a apelada informa ter contraído empréstimo consignado com o apelado em março de 2007, tendo renovado o empréstimo em junho de 2009, quando faltavam apenas 07 (sete) meses para vencer o contrato. Argumenta que após o período, não autorizou e nem realizou a renovação de nenhum empréstimo, e que inclusive o crédito não foi depositado em sua conta corrente, porém vem sendo descontado em seus proventos.

Compulsando os autos, observo que a apelada, em sede de contestação, apresentou diversos documentos, como por exemplo comprovante de operação, comprovante de transferência bancária, demonstrativo de pagamento do empréstimo consignado, contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela autora/apelante semelhante à constante do documento de identidade (id. 2279826, pág. 17/33), desincumbindo-se do ônus da prova que lhe competia.

Analisando os documentos acima citados, não resta dúvida quanto à existência do contrato, procedendo as alegações do banco de que em 02.03.2012 a autora realizou contrato de empréstimo consignado n. 222414699, e que o mesmo refere-se ao refinanciamento do contrato n. 192310745.

Assim, a despeito das alegações da parte autora, entendo que o banco demandado logrou êxito na comprovação da contratação do empréstimo, bem como demonstrou a inexistência de ilegalidade na contratação.

Desse modo, os elementos de prova não permitem concluir que o negócio jurídico tenha sido realizado mediante fraude, embora a relação entabulada seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, pela qual permite-se a inversão do ônus da prova, no entanto, isto, por si só, não determina a presunção absoluta das afirmações dos consumidores, pois incumbe aos mesmos a demonstração da plausibilidade da relação jurídica que alega ter sido violada, o que não ocorreu no presente caso.

Importante ressaltar, ainda, que o extrato bancário da apelante (id. 2279821, pág. 8) comprova a realização de transferência bancária pela apelada, no valor de R$ 4.330,17 (quatro mil, trezentos e trinta reais e dezessete centavos) referente a renovação do contrato de empréstimo bancário que a autora afirma não ter ocorrido.

Desse modo, como bem mencionado pelo juiz de piso (id. 2279830, pág. 6) “ainda que possa ter sido objeto de fraude, esta foi em benefício da autora que, não tendo contratado o empréstimo, deveria ter desconfiado da origem do dinheiro creditado em sua conta e devolvido à instituição financeira, o que sequer foi aventado nos autos”.

Assim, corroboro com o entendimento do juízo
a quo
de que não deve ser considerada a inexigibilidade do débito, bem como não restou caracterizado a ocorrência de danos morais, pois o valor transferido foi utilizado para amortizar o valor do contrato de empréstimo bancário realizado anteriormente, além do que o restante do valor foi utilizado pela apelante em seu benefício pessoal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 446,25 (quatrocentos quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme informações do banco, o qual mantém a vinculação de seus proventos (id. N. 1428499 – pág. 1); não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais , a serem arcados pelo banco apelado.

III-Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença. (2443928, 2443928, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13).

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 14, §3º, II DO CDC E ART. 333, I E II DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. CONTRATO ASSINADO E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR CONFIRMANDO A ASSINATURA E CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONCRETIZADOS. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(2019.04565984-10, 209.297, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-06)

Nesses termos, não deve prosperar o pedido da apelante, de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais, motivo pelo qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença na integralidade.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 30/03/2021